Tribunal: TJDFT
Processo: 0005852-92.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0005852-92.2017.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANTONIO FABIO DO NASCIMENTO SOUZA, PAULO GEORGE NERES FARIAS APELADO: ANTONIO FABIO DO NASCIMENTO SOUZA, PAULO GEORGE NERES FARIAS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em atenção à petição (ID 27602015), na qual o advogado dos apelantes ANTONIO FABIO DO NASCIMENTO SOUZA e PAULO GEORGE NERES FARIAS manifestam interesses de fazerem sustentação oral, determino a inclusão da presente apelação criminal em pauta de julgamento na forma telepresencial, nos termos da Portaria GPR no 1848, de 14 de outubro de 2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça. P. R. I. Brasília/DF, 18 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator